Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC.

1. A impugnação à gratuidade de justiça, é realizada pela parte que comprovar a capacidade econômica da outra, a fim de demonstrar que o benefício já concedido não é merecido.

2. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte, passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual.

3. O benefício da gratuidade de justiça somente é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, ou aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.

4. No caso concreto, não tendo o apelado comprovado os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe. Por outro lado, quanto a apelante, além da declaração de hipossuficiência, foi comprovado que sua renda é inferior à renda familiar mensal de 05 salários mínimos estabelecida para apuração da hipossuficiência para fins de assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que é razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça.

5. À luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Contudo, quando a aplicação meramente literal da lei importar na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC.

6. No caso dos autos, restou evidenciada a razoabilidade no valor fixado a título de honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, pois atendidos os critérios referentes ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como ao efetivo trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.